Tribunal: TJSP
Processo: 2272657-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de revisão de contrato bancário – Gratuidade da Justiça – Indeferimento do benefício – Inexistência de elementos nos autos que demonstrem a alegada hipossuficiência do agravante – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272657-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante EMIL
PETERSON SAGATELLI COSTA, é agravado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272657-24.2020.8.26.0000 -Voto no 9659
2
Agravo de Instrumento no 2272657-24.2020.8.26.0000
Agravante/Autor: Emil Peterson Sagatelli Costa
Agravado/Réu: Banco Itaucard S.A.
Comarca: Osasco 5a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Carlos Eduardo D'Elia Salvatori
Voto no 9659
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de revisão de
contrato bancário Gratuidade da Justiça Indeferimento
do benefício
Inexistência de elementos nos autos que
demonstrem a alegada hipossuficiência do agravante

Decisão mantida Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a decisão a fls. 79/80 dos autos originários, que, em ação de
revisão de contrato bancário, indeferiu a gratuidade da Justiça postulada
pelo autor, determinando o recolhimento das custas iniciais, da taxa para
citação postal e a taxa da carteira previdenciária dos advogados, no
prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.
O autor, ora agravante, pelas razões de fls. 1/6,
sustenta, em síntese, que apresentou a declaração de hipossuficiência,
declaração de imposto de renda e holerites, devendo assim, se enquadrar
dentro dos parâmetros para a concessão da gratuidade; que o pedido está
de acordo com a legislação vigente, sendo impositiva a concessão do
benefício; que este Colendo Tribunal de Justiça já entendeu que, sendo a
renda líquida do postulante inferior a 10 salários mínimos, é possível a
concessão do benefício; que o indeferimento significa impedir o acesso à
Justiça; que a contratação de advogado particular não impede a obtenção
do benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272657-24.2020.8.26.0000 -Voto no 9659
3
Ao final, o autor pede o efeito suspensivo e a
reforma, a fim de que lhe seja concedida a gratuidade pretendida.
Recurso tempestivo e custas não recolhidas, em
razão do objeto recursal.
Deferido o efeito suspensivo postulado, apenas
para que o recolhimento determinado não fosse exigido até o julgamento
do presente recurso, deixou-se de determinar a intimação da parte
agravada para contraminuta, por ainda não formada a relação jurídico-
processual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso
LXXIV, dispõe: “O Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
O
Código
de
Processo
Civil
também
disciplinou a questão de forma detalhada, nos artigos 98 a 102.
O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe
que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais
e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei”.
E o artigo 99, § 3o, do mesmo diploma legal,
dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272657-24.2020.8.26.0000 -Voto no 9659
4
Outrossim, a declaração de hipossuficiência
gera apenas presunção relativa do estado de pobreza, devendo ser
indeferido o benefício se os elementos constantes dos autos
demonstrarem o contrário, nos termos do entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO.
COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO.
1. A declaração de hipossuficiência de renda gera
presunção apenas relativa acerca do estado de
pobreza, logo é permitido ao magistrado indeferir o
pedido de assistência judiciária se não encontrar
elementos que comprovem esse estado.
2. Agravo não provido. (STJ, AgRg no AREsp no
363.051- MG, Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, j. 22/10/2013).”
No mesmo sentido julgado deste Tribunal:
“Agravo de instrumento
Justiça gratuita

Indeferimento Presunção de hipossuficiência que não
é absoluta Ausência de documentos que comprovem
a insuficiência financeira
Recurso improvido”
(TJSP,
AI
no
2154149-61.2016.8.26.0000,
16a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Miguel
Petroni Neto, j. 08/11/2016).
No caso dos autos, nada há mesmo que sustente
a alegada hipossuficiência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272657-24.2020.8.26.0000 -Voto no 9659
5
Anota-se que na ação originária, o autor-
agravante busca a revisão de contrato bancário por meio do qual se
obrigou ao pagamento de 60 prestações mensais no valor de R$
1.149,00.
Assim, apenas por esse fato, a presunção acima
citada, decorrente da declaração de hipossuficiência financeira, já
restava afastada, impondo-se, como consequência, desde logo, a
comprovação da alegada necessidade do benefício buscado.
Por meio dos demonstrativos de pagamento de
salários que o próprio agravante apresentou, relativos aos meses de julho
e de maio de 2020, dos dois empregos que mantém, possível constatar
que seus rendimentos líquidos ultrapassam 4 mil reais, aproximando-se,
na verdade, dos 8 mil reais mensais (fls. 35 e 36 dos autos originários).
Assim, somente essa renda revelada já o afasta,
inegavelmente, da condição da grande massa da população brasileira, os
verdadeiramente pobres na acepção jurídica do termo.
Não bastasse isso, o agravante, além de veículo
próprio, ainda ostenta saldo em conta de poupança (fls. 28 dos referidos
autos originários), o que também, igualmente, o afasta da condição
acima asseverada, muito longe se encontrando, pois, de poder ser
considerado pobre e hipossuficiente financeiramente para os fins do
agraciamento pretendido.
Além disso, o agravante contratou advogado
particular, o que, conquanto não impeça ou exclua o deferimento do
pedido (artigo 99, § 4o, do Código de Processo Civil), permite concluir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272657-24.2020.8.26.0000 -Voto no 9659
6
pela inviabilidade da concessão do benefício, reservado àqueles cuja
situação de miserabilidade esteja devidamente evidenciada nos autos.
Consigno, ainda, que o indeferimento da
assistência judiciária integral não implica negativa de acesso ao Poder
Judiciário ou ofensa à dignidade da pessoa humana.
Pelo contrário, a observância das normas
referentes à gratuidade processual evita prejuízo aos jurisdicionados e ao
Estado, que tem a obrigação de prestar assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, inciso
LXXIV da Constituição Federal), não podendo conceder isenção àqueles
que não fazem jus ao benefício, sob pena de onerar indevidamente o
erário.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora